Tribunal: TJBA
Processo: 8002623-79.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002623-79.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: NATHAN LACERDA GORGEN

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise dos documentos comprobatórios de pagamento parcial e à apreciação das provas relacionadas à causa debendi.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - Não há omissão ou obscuridade no acórdão que analisou expressamente a documentação apresentada, concluindo pela insuficiência probatória quanto aos alegados pagamentos parciais, sendo a valoração das provas prerrogativa do julgador conferida pelo princípio do livre convencimento motivado. Resta evidente que o acórdão, fundamentadamente, considerou desnecessária a produção da prova testemunhal, por entender que esta não seria capaz de alterar a conclusão quanto à validade do título executivo.

5 - Inexiste contradição no reconhecimento da possibilidade excepcional de discussão da causa debendi e a conclusão pela não comprovação robusta dos fatos alegados, tratando-se de juízo valorativo sobre a prova produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002623-79.2018.8.05.0154, em que figuram como embargantes BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA, CELSO DIVINO DUTRA e ALESSANDRA SOUZA DA FONSECA DUTRA e como embargado NATHAN LACERDA GORGEN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça